Tribunal: TJMT
Processo: 1018147-76.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. AFASTADA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. COMPROVANTE DE ENDEREÇO APRESENTADO CONDIZENTE COM A UNIDADE CONSUMIDORA EM ABERTO. GRAVAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. PEDIDO CONTRAPOSTO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS DA PARTE RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra o julgamento de parcial procedência dos pedidos que declarou a inexistência do débito sub judice – R$ 300,12 –, e condenou a reclamada ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.
2. Pretensão recursal da reclamante é a majoração do quantum indenizatório.
3. Pretensão recursal da reclamada é a reforma da sentença e, consequentemente, a condenação em pedido contraposto e litigância de má-fé.
4. A impugnação específica no âmbito do recurso satisfaz a dialeticidade.
5. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.
6. Não sendo negada a relação jurídica, incumbe ao autor a prova da adimplência.
7. Em contraprova, a reclamada juntou documentos acerca da existência da relação contratual e a origem da dívida, os quais são condizentes com o comprovante de endereço acostado na petição inicial (fatura de água).
8. A recorrente ENERGISA apresentou ficha cadastral de unidade consumidora em nome da recorrida, histórico de contas demonstrando o pagamento das faturas emitidas em fevereiro/2015 e junho/2020, sendo que o débito discutido nos autos é de outubro/2018, e gravação do serviço de atendimento ao cliente, na qual a reclamante confirma seu nome e seu endereço
9. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime o promovente em provar, minimamente, o direito constitutivo.
10. Essencialidade do serviço envolvido, sendo intuitiva a sua utilização, seja direta ou indiretamente.
11. Comprovante de endereço condizente com a unidade consumidora em aberto.
12. Precedentes desta Turma Recursal: 8010447-54.2016.8.11.0005, Relatoria Valdeci Moraes Siqueira e 0025910-82.2019.811.0001, Relatora Lamisse Roder Feguri Alves Correa.
13. Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.
14. Irrelevante a análise os documentos juntados em sede recursal, pois os autos já possuem forte carga fático-probatória.
15. Nos termos da Súmula 359, do Superior Tribunal de Justiça, compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor.
16. Reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial e procedente em parte o pedido contraposto, limitado ao débito objeto da ação, conforme previsão do art. 31, da Lei 9.099/1995.
17. Rejeição do pedido de decretação da litigância de má-fé.
18. Recursos conhecidos e apenas da parte reclamada parcialmente provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, procedente, em parte, o pedido contraposto, para condenar a recorrida ao pagamento da importância inscrita nos órgãos de proteção ao crédito, R$ 300,12, qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de 1% ao mês, ambos contados a partir da obrigação inadimplente, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[GISLENE DE MORAES SILVA - CPF: 039.982.981-42 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020